Tribunal: TJMT
Processo: 1027366-71.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027366-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIR BAPTISTA MARINS - CPF: 998.541.127-72 (RECORRENTE), STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - CPF: 019.466.961-02 (ADVOGADO), NATASHA KEYSKY DE SOUSA PERES - CPF: 064.068.691-50 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 20.917,77 a título de danos materiais. O autor alegou que o acidente foi causado por manobra imprudente da condutora do veículo da parte ré, que teria saído abruptamente do acostamento. Sustentou que o marido da ré se comprometeu a arcar com o conserto, o que não foi cumprido. A parte recorrente, por sua vez, defendeu ausência de culpa e alegou que a colisão se deu por ultrapassagem forçada realizada pelo autor. Requereu a reforma da sentença por ausência de provas da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil da recorrente pelo acidente de trânsito; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano material deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito prescinde de boletim de ocorrência quando há outros elementos que comprovam a dinâmica dos fatos e a autoria do dano.

4.

A confissão extrajudicial do marido da recorrente, admitindo o compromisso de reparar o veículo e indicando a razão do descumprimento, corrobora a versão apresentada pelo autor sobre a dinâmica do acidente e o reconhecimento de culpa.

5.

As imagens juntadas aos autos reforçam a narrativa de que a ré adentrou de forma indevida em via preferencial, violando regra elementar de trânsito.

6.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, configura-se o ato ilícito quando a conduta negligente resulta em dano comprovado.

7.

O valor da indenização por dano material deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado, devidamente comprovado por nota fiscal no valor de R$ 11.000,00, motivo pelo qual se impõe a redução do montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027366-71.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Natasha Keysky de Sousa Peres

Recorrido(s):

Alcir Baptista Marins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar o Reclamado ao valor de R$ 20.917,77 (vinte mil novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), a título de dano material a ser calculado em cumprimento de sentença, com correção monetária, indexado pelo IPCA, a partir do prejuízo (Súmula 43/STJ), de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados, exclusivamente, pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º do CC.”.

b) JULGAR improcedente os danos morais;

c) JULGAR improcedente o pedido de lucro cessantes (diárias);

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

No presente caso o Reclamante conta que, no dia 06/07/2024, por volta das 13h, trafegava com seu veículo BYD Dolphin GS 180EV, placa SPL-7D83, pela Avenida Espigão, quando um Fiat Uno, placa RAM-8E90, conduzido pela reclamada, teria saído do acostamento e retornado abruptamente à pista, impossibilitando a manobra evasiva e resultando na colisão. Sustentou que, no local do acidente, o marido da ré, Reinaldo, teria solicitado que não fosse acionada a polícia e se comprometido a realizar o conserto do veículo em sua oficina. Contudo, segundo narrou, tal compromisso não foi cumprido, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Por sua vez, a defesa da recorrente sustentou que o acidente teria ocorrido em razão de ultrapassagem forçada realizada pelo autor e que, em momento algum, teria sido assumido compromisso de arcar integralmente com o conserto do veículo do recorrido. Alegou ainda que o autor, após discordar do prazo proposto para o reparo, optou por realizar o serviço em outro local, não havendo, portanto, responsabilidade a ser imputada à recorrente.

Em sede recursal, a Reclamada, ora Recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que não há provas da sua culpa pelo acidente.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que apesar de não haver o registro do acidente por meio de Boletim de Ocorrência, restou incontroverso que as partes se envolveram no acidente de trânsito em 06/07/2024.

Embora tenha sido comprovada a colisão, há divergência quanto à dinâmica do acidente, contudo, em um primeiro contato do autor com o marido da Recorrente se observa que este confirmou que iria arrumar o veículo do autor e que só não o fez em razão de negativa do autor, conforme abaixo se vê:

“...eu disse sim que iria arrumar o carro o senhor que não quis o prazo que ti dei para o concerto do carro...”

Além disso, há também as fotos anexadas pelo autor que ajudam a confirmar suas informações sobre como aconteceu o acidente, bem como que o veículo conduzido pela Autora deixou de observar regra elementar de trânsito, ao adentrar em via preferencial, ao sair do acostamento, causando as avarias descritas na petição inicial.

O art. 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No tocante ao dano material, o responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado, sendo assim, deve ser levado em consideração a nota fiscal juntada na impugnação no valor de R$

11.000,00.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de dano material para o valor de R$ 11.000,00, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025